Tribunal: TJDFT
Processo: 0744575-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744575-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: CELSO SATORU KURIKE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga no Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0705517-54.2020.8.07.0007, referente ao Feito no 0008735-10.2015.8.07.0007 (2015.07.1.008874-0), proposto em desfavor das Agravantes por CELSO SATORU KURIKE, ora Agravado. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a colenda Primeira Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso. Com efeito, observa-se que no bojo do Feito originário, 0008735-10.2015.8.07.0007 (2015.07.1.008874-0), foi interposto anteriormente o recurso de Apelação Cível de mesmo número, o qual foi então distribuído para o Desembargador ALFEU MACHADO. O julgamento do referido recurso deu origem ao acórdão n.o 1211107 (Primeira Turma Cível), objeto do cumprimento provisório que tramita na origem. Cuida-se, pois, de caso de prevenção do Órgão julgador do recurso acima elencado, nos termos estabelecidos no artigo 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para a Primeira Turma Cível, com distribuição aleatória entre seus atuais componentes, já que o eminente Desembargador ALFEU MACHADO não mais integra aquele colegiado. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para a Primeira Turma Cível, com distribuição aleatória entre seus integrantes, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 05 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador